Tribunal: TJDFT
Processo: 0722693-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722693-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO HENRIQUE BORGES AGRAVADO: GUILHERME UILSON DE SOUSA D E S P A C H O Em consulta aos autos principais, verifico a realização de proposta de acordo para quitação do débito, a qual ainda está em fase de negociação. Assim, suspendo o presente feito pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator